Tribunal: TJDFT
Processo: 0732820-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732820-88.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FUNDAÇÃO CESGRANRIO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança no 0708577-26.2025.8.07.0018, impetrado por FUNDAÇÃO CESGRANRIO, por meio da qual foi deferida medida liminar para suspender a exigibilidade do ISSQN incidente sobre os pagamentos decorrentes do Contrato no 22/2024 firmado entre a impetrante e o INEP, reconhecendo, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito à imunidade tributária e o risco de dano financeiro caso mantida a retenção do tributo. Inconformado, o ente federado agravante sustentou, em síntese, a inadequação do mandado de segurança, a ausência de prova pré-constituída do atendimento aos requisitos do art. 14 do CTN, a natureza supostamente não educacional dos serviços contratados e o risco de prejuízo ao erário, requerendo a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de revogar a liminar e restabelecer a exigibilidade do ISSQN, ou, subsidiariamente, determinar o depósito judicial dos valores controvertidos. O pedido de efeito suspensivo foi examinado monocraticamente por esta Relatoria, que o indeferiu em cognição sumária. Sobreveio, entretanto, sentença nos autos do mandado de segurança de origem, pela qual o Juízo a quo, em cognição exauriente, confirmou a liminar e concedeu definitivamente a segurança pleiteada, reconhecendo a imunidade tributária da impetrante quanto ao ISSQN incidente sobre o referido contrato e determinando que a autoridade coatora se abstivesse de cobrar o imposto, com submissão do decisum ao reexame necessário. É a síntese do necessário. Decido. A interposição de agravo de instrumento contra decisão concessiva ou denegatória de tutela provisória tem por finalidade o controle imediato, em segundo grau, de provimentos de natureza precária, emitidos em cognição sumária e vocacionados a produzir efeitos até o pronunciamento final de mérito. Uma vez proferida sentença na ação principal, em regra, o provimento liminar é absorvido e substituído pela decisão definitiva, que passa a regular de forma plena a relação jurídica em debate. Nessa hipótese, desaparece o objeto do agravo que tinha por escopo exclusivo infirmar ou preservar os efeitos daquela decisão provisória. No caso concreto, verifica-se que a decisão agravada – liminar que suspendeu a exigibilidade do ISSQN – foi integralmente reapreciada pelo Juízo de origem na sentença prolatada nos autos do mandado de segurança, ocasião em que, em cognição exauriente, foram analisados os argumentos das partes, a prova documental produzida e a jurisprudência pertinente, culminando na concessão definitiva da segurança, com confirmação da tutela antecipatória. A partir desse momento, a disciplina da relação jurídico-tributária deixou de decorrer da decisão interlocutória e passou a emanar diretamente da sentença, a qual está sujeita às vias recursais próprias (reexame necessário e, se for o caso, apelação), de sorte que eventual inconformismo do Distrito Federal quanto à manutenção da suspensão da exigibilidade tributária deverá ser veiculado contra o decisum definitivo, e não mais por meio de agravo de instrumento dirigido contra a liminar. Em outras palavras, já não subsiste interesse recursal útil na apreciação do agravo de instrumento, pois o resultado do julgamento deste recurso, ainda que favorável ao agravante, não teria o condão de afastar ou limitar os efeitos da sentença superveniente, que é o novo título judicial disciplinador da controvérsia. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a superveniência de sentença que substitui o ato judicial impugnado por agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do recurso, que se torna prejudicado, impondo-se o não conhecimento ou o julgamento de sua prejudicialidade. Nessa linha, o art. 932, III, do Código de Processo Civil autoriza o relator a negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio Tribunal. Na hipótese dos autos, o agravo se mostra manifestamente prejudicado pela superveniência de sentença de mérito nos autos principais, a qual substituiu a decisão interlocutória agravada. Não há tese remanescente a ser apreciada neste instrumento que ainda produza efeitos práticos, sob pena de se instaurar indevida duplicidade de instâncias sobre matéria já abrangida por decisão final, o que também afrontaria os princípios da economia processual e da unicidade da prestação jurisdicional. Ressalte-se, por fim, que o reconhecimento da perda de objeto do agravo não implica qualquer juízo de mérito sobre a controvérsia tributária em si, tampouco afasta a possibilidade de o agravante, se assim entender, impugnar a sentença proferida no mandado de segurança pelas vias adequadas, oportunidade em que o Tribunal poderá reexaminar a matéria em grau de apelação e reexame necessário. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, por perda superveniente de seu objeto. Após as formalidades de praxe, arquivem-se. Publique-se. Brasília, 1 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator